Tribunal: TJDFT
Processo: 0708852-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708852-77.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA EUZA DA SILVA SANTOS, MARIA EVANGELISTA DA CONCEICAO, MARIA EVANGELISTA FONSECA, MARIA FRANCISCA DA SILVA DO NASCIMENTO, MARIA FARIAS DE SOUZA FEITOSA, MARIA FARIAS SANTOS DE SOUZA, MARIA FATIMA DIONISIO CARDOSO, MARIA FAUSTA LACERDA DA SILVA, MARIA FAUSTO BARBOSA, MARIA FEITOSA DE SOUSA, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração contra acórdão proferido pela Turma em julgamento de agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF na apelação interposta. Na apelação discute-se a prescrição da pretensão executiva no cumprimento individual de sentença coletiva do processo no 59.888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), na qual se reconheceu a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa em prol dos filiados, de benefício alimentação no período de janeiro de 1996 a março de 2002. Em petição de ID 73605392-73605393 a embargante requer o sobrestamento do curso do processo sob o fundamento de prejudicialidade externa em razão de pendência de julgamento do ERESP 1.301.935/DF, no processo de liquidação de sentença (2009.01.1.134432-0), no qual se reconheceu a prescrição da pretensão executiva do título. Não vislumbro a prejudicialidade externa em relação ao ERESP 1.301.935/DF, ao menos nesse momento, pois nos embargos de declaração ora pautados apenas se discute a gratuidade de justiça, não dependendo do julgamento de outra causa ou de declaração de existência de relação jurídica da qual dependa o presente recurso. Indefiro, pois, o pedido. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e